Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706587-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: C &amp; C EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: EDNOLIA FONTENELE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA E VENDA. PREÇO DE MEDIDA. PRETENSÃO CONSTITUTIVA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. DIMENSÃO. INFERIOR. DEVER. INFORMAÇÃO. INADEQUADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. 1. O art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que o prazo de reclamação de vício oculto em bem durável é de até noventa (90) dias após a ciência do vício. 2. A pretensão indenizatória diante do inadimplemento contratual prescreve em dez anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor. 3. O fornecedor deve ser responsabilizado a ressarcir o consumidor diante da diferença da extensão do imóvel prevista no contrato de compra e venda e no registro de imóvel, em comparação com a sua dimensão real, dada a inobservância do dever de informação e a vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Prejudicial de mérito de decadência acolhida. Apelações parcialmente providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 86 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus processuais; b) artigo 500 do Código Civil, sustentando que a decisão encerra enriquecimento ilícito da recorrida. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, afirma que o julgamento seria extra petita. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 86 do CPC, pois, o “STJ tem entendimento pacífico de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.125.184/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 23/2/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada violação do artigo 500 do Código Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a “A C &amp; C Empreendimentos Ltda. não apenas deixou de diligenciar a correção das medidas do imóvel, como também o vendeu para a consumidora Ednolia Fontenele Oliveira, em evidente falha com o dever de informação tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor.” (ID 39221112), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contrato e do conjunto de provas, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. O recurso especial também não merece prosseguir em relação à tese de que o julgamento seria extra petita, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009